Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, em razão de suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006) ocorrida em 07/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fundamento da prisão preventiva reside na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, elevada quantia em espécie apreendida e a participação de menor de idade.
4. O artigo 312 do CPP estabelece que a garantia da ordem pública abrange a prevenção de crimes futuros e a proteção do meio social, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas para atender ao propósito cautelar.
5. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A manutenção da prisão cautelar, revisada recentemente, não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar e não punitivo.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei n.o 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 845.132/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1938958, 0745663-22.2024.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, 30.10.2024.